Tribunal: TJSP
Processo: 1003634-91.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação do autor e da ré. Apelação do autor não conhecida em razão da deserção. Recurso de apelação da ré. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Pertences do consumidor, incluindo seus documentos pessoais, que foram subtraídos na cidade de Santiago do Chile

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO E FATO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação do autor e da ré. Apelação do autor não conhecida em razão da deserção. Recurso de apelação da ré. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Pertences do consumidor, incluindo seus documentos pessoais, que foram subtraídos na cidade de Santiago do Chile quando aguardava, em via pública, em frente ao hotel, e sob orientação da empresa da fornecedora, o "transfer" oferecido no dia da viagem de retorno do Brasil. Impossibilidade de embarque no voo de volta em razão da subtração. Informação prestada pela companhia aérea quanto à possibilidade de remarcação da passagem sem custo adicional em razão da subtração, a ser solicitada pela ré, responsável pela compra da passagem. Inércia da ré. Devolução do valor da remarcação ao consumidor. Ademais, a fornecedora, por meio de seus prepostos, ao orientar o consumidor a aguardar do lado de fora do hotel a chegada do "transfer", contribuiu, em alguma medida, para o incremento do risco à segurança do consumidor, que se viu obrigado a permanecer em via pública com suas bagagens, aguardando serviço que poderia muito bem ser prestado dentro das dependências do hotel ou, no mínimo, com a segurança devida. Violação ao art. 8o do Código de Defesa do Consumidor. Fato do serviço (acidente de consumo). Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Fortuito interno. Fornecedora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (inversão ope legis do ônus da prova). Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$5.000,00 que não comporta redução. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.